Tribunal: TJMT
Processo: 1038537-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038537-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), KARLLA KARINE GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 031.402.421-23 (AGRAVADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVANTE), R. G. A. - CPF: 088.275.931-01 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARLLA KARINE GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 031.402.421-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), VANESSA PAULA DA SILVA - CPF: 005.351.792-00 (ADVOGADO), DEBORA LAIS TEIXEIRA ROSA - CPF: 042.865.171-28 (ADVOGADO), GRAZIELA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 061.064.731-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Transporte aéreo. Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Reacomodação de passageira. Tutela de urgência. Perda superveniente do objeto.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto por AZUL Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra decisão que, em ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando a reacomodação da autora em voo específico e custeio das despesas com alimentação e hospedagem.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento integral da decisão liminar que determinou a reacomodação da autora e o custeio das despesas configura a perda superveniente do objeto do agravo interposto.

III. Razões de Decidir

3. A decisão agravada foi integralmente cumprida, sendo a viagem realizada conforme as determinações. Em razão disso, não há mais utilidade no provimento do recurso, uma vez que não seria possível desfazer os efeitos da decisão já executada.

4. O princípio da utilidade da prestação jurisdicional impede o conhecimento do recurso quando este não produz efeitos práticos, configurando perda superveniente do objeto.

IV. Dispositivo e Tese

5.

Recurso prejudicado por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento: “O cumprimento integral de decisão liminar satisfativa, que determina a reacomodação de passageiro em voo específico, configura a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra tal medida.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” (Processo no 1005894-19.2025.8.11.0086), ajuizada por ROBERTA GOMES AMARAL, menor impúbere, representada por sua genitora KARLLA KARINE GOMES DO NASCIMENTO MOURA, em face da ora agravante, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a reacomodação da autora em voo de retorno São Paulo/Cuiabá no dia 05/11/2025, às 00h15min (voo 2708), ou em opção equivalente, bem como impôs à companhia aérea o custeio das despesas de hospedagem e alimentação decorrentes do período excedente, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00 (cf. Id. no 212217789).

Irresignada, a agravante sustenta, preliminarmente, o cabimento do presente recurso com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por se tratar de decisão interlocutória que concede tutela provisória.

No mérito, assevera que a alteração do voo foi programada e regularmente comunicada aos passageiros, em conformidade com o art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC, tendo sido oferecidas as alternativas de reacomodação e reembolso integral, conforme determina a norma regulatória. Aduz que a decisão agravada impôs obrigação indevida e desproporcional, ao determinar a reacomodação em voo de data diversa (05/11/2025) e atribuir à empresa o custeio de hospedagem e alimentação, encargos que decorreriam de opção exclusiva da consumidora e não de falha na prestação do serviço.

Defende que a decisão causa periculum in mora inverso, uma vez que a imposição de obrigação de fazer imediata, somada à multa diária e aos custos de assistência material, ocasiona prejuízo de difícil reparação à companhia aérea e desorganiza sua malha operacional.

Argumenta, ainda, que o Juízo não pode interferir na gestão da malha aérea impondo reacomodação em voo específico, sob pena de violar a autonomia técnica da empresa e desvirtuar o equilíbrio contratual, ressaltando que a conduta da agravante observou integralmente o dever de informação e a boa-fé objetiva.

Pede, pois, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada, e, ao final, requer o provimento do agravo de instrumento, com a consequente revogação da tutela antecipada concedida, afastando-se a obrigação de reacomodação em voo específico e o custeio de despesas acessórias (cf. Id. no 325944897).

A decisão vinculada ao Id no 326934359 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pela perda superveniente do objeto do recurso, uma vez que a viagem já foi realizada com o cumprimento integral da decisão agravada (cf. Id. no

331852879).

O Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso em razão da perda superveniente do objeto (cf. Id. no 332760358).

É o relatório.

Cuiabá, data registada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a reacomodação da autora em voo de retorno São Paulo-Cuiabá no dia 05/11/2025 às 00h15min, bem como o custeio de despesas com alimentação e hospedagem durante o período excedente.

A parte agravada suscita preliminar de perda superveniente do objeto do recurso, argumentando que a viagem já foi realizada com o cumprimento integral da decisão agravada, tornando inócuo eventual provimento do agravo.

Analisando a questão, verifico que assiste razão à parte agravada. Com efeito, o objeto do presente recurso consiste na reforma da decisão que determinou a reacomodação da autora em voo de retorno São Paulo-Cuiabá no dia 05/11/2025 às 00h15min, bem como o custeio de despesas com alimentação e hospedagem durante o período excedente.

Ocorre que, conforme informado nas contrarrazões e confirmado pelo parecer ministerial, a viagem já foi realizada com o cumprimento integral da decisão agravada. Nesse contexto, eventual provimento do recurso não produziria qualquer efeito prático, pois seria impossível desfazer a reacomodação já efetivada e o custeio das despesas já realizadas.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o cumprimento integral de decisão liminar satisfativa esgota o objeto do agravo de instrumento interposto contra tal medida, configurando a perda superveniente do objeto.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉREO. ANIMAL DE SUPORTE EMOCIONAL. EMBARQUE EM CABINE. DECISÃO CUMPRIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou o embarque de animal de suporte emocional na cabine da aeronave no trecho Cuiabá–São Paulo. A agravante sustenta, em síntese, que não há regulamentação que a obrigue a permitir tal transporte, invocando sua autonomia e a segurança do voo. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e a decisão foi integralmente cumprida antes do julgamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento da decisão que autorizou o embarque do animal de suporte emocional na cabine da aeronave configura a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra tal decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento da decisão judicial que autorizou o embarque do animal de suporte emocional esgota os efeitos do ato jurisdicional impugnado, de modo que eventual provimento do recurso não teria o condão de modificar a situação fática já consumada.

4. A jurisprudência consolidada reconhece que, nas hipóteses em que o ato objeto do agravo já foi executado, resta configurada a perda superveniente do objeto, tornando o recurso inútil do ponto de vista prático.

5. O princípio da utilidade da prestação jurisdicional impede a análise de mérito em recursos que não mais influenciam a realidade processual ou material, devendo-se evitar atos processuais inócuos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

1.
O cumprimento da decisão que autoriza o embarque de animal de suporte emocional na cabine de aeronave esgota o objeto do agravo de instrumento interposto contra tal medida, configurando a perda superveniente do objeto
.

2. A utilidade e a necessidade da prestação jurisdicional são requisitos essenciais para o conhecimento do recurso, sendo incabível a análise de mérito em hipóteses de inutilidade prática do provimento jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 996, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1023743-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025, DJE 12/02/2025.

(N.U 1007532-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025)”

No caso em análise, a decisão agravada determinou a reacomodação da autora em voo específico e o custeio de despesas com hospedagem e alimentação, medidas que já foram integralmente cumpridas, conforme informado pela parte agravada e não contestado pela agravante.

Assim, eventual provimento do recurso não teria qualquer utilidade prática, pois não seria possível reverter os efeitos da decisão já implementada.

Ressalto que o princípio da utilidade da prestação jurisdicional impede a análise de mérito em recursos que não mais influenciam a realidade processual ou material, devendo-se evitar atos processuais inócuos. A utilidade e a necessidade da prestação jurisdicional são requisitos essenciais para o conhecimento do recurso, sendo incabível a análise de mérito em hipóteses de inutilidade prática do provimento jurisdicional.

Pelo exposto,
não conheço
do recurso, face à perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026